Tribunal: TJSP
Processo: 2239531-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL SOB FUNDAMENTO DE QUE O AGRAVANTE DEMANDANTE NÃO COMPROVOU SATISFATORIAMENTE SUA SITUAÇÃO DE NECESSITADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR A BENESSE. DECISÃO REFORMADA. Presunção relativa que milita em prol daquele que alega pobreza. Benefício que não pode ser recusado de plano sem fundadas razões, tão-somente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL SOB FUNDAMENTO DE QUE O AGRAVANTE DEMANDANTE NÃO COMPROVOU SATISFATORIAMENTE SUA SITUAÇÃO DE NECESSITADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR A BENESSE. DECISÃO REFORMADA. Presunção relativa que milita em prol daquele que alega pobreza. Benefício que não pode ser recusado de plano sem fundadas razões, tão-somente porque a parte não trouxe elementos suficientes para avaliação de maneira global da sua condição financeira. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239531-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
LEONARDO SANTANA DE PINHO, é agravado VIAÇÃO FERVIMA LTDA (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239531-17.2019.8.26.0000 -Voto no 24.942
2
Agravo de instrumento n.o 2239531-17.2019.8.26.0000
Comarca:
Foro de Taboão da Serra
Agravante:
Leonardo Santana de Pinho
Agravada:
Viação Fervima Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL
SOB
FUNDAMENTO
DE
QUE
O
AGRAVANTE
DEMANDANTE
NÃO
COMPROVOU
SATISFATORIAMENTE
SUA
SITUAÇÃO
DE
NECESSITADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
PARA
AFASTAR
A
BENESSE.
DECISÃO
REFORMADA. Presunção relativa que milita
em
prol
daquele
que
alega
pobreza.
Benefício que não pode ser recusado de
plano sem fundadas razões, tão-somente
porque a parte não trouxe elementos
suficientes para avaliação de maneira
global
da
sua
condição
financeira.
Ausência de indícios ou provas de que
pode a parte arcar com as custas e
despesas sem prejuízo do próprio sustento
e o de sua família.
Recurso provido.
VOTO N.o 24.942
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação de
indenização por danos morais e materiais decorrente de
acidente de trânsito, indeferiu o benefício da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239531-17.2019.8.26.0000 -Voto no 24.942
3
processual pleiteado pelo autor-agravante, sob fundamento de
que não comprovou a falta de condições para custear o
processo (fls. 200/201).

Alega que a lei não exige condição de
miserabilidade para a concessão da gratuidade processual,
bastando a simples declaração de pobreza para concessão do
benefício. Esclarece que está desempregado e não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo próprio e de sua família. Argumenta que a
contratação de advogado particular não lhe retira o direito à
concessão da gratuidade processual.
Agravo tempestivo, não preparado em razão
do pedido de justiça gratuita, sem pedido de efeito ativo e
remetido direto ao julgamento virtual, pois não citada a
parte contrária.
É o relatório.
A gratuidade processual é disciplinada
nos artigos 98 e 99 do novo Código de Processo Civil,
dispondo tais normas, no que interessa ao caso concreto que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239531-17.2019.8.26.0000 -Voto no 24.942
4
(...)
§ 2.o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3.o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4.o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
O fato de o agravante ter constituído
advogado particular não afasta a condição de necessitado, nem
implica situação financeira abastada de forma a justificar o
indeferimento da benesse. A lei não exige estado de
miserabilidade para a concessão da gratuidade processual,
requer apenas que a parte não possa arcar com as custas
processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Nesse sentido: “Para a concessão do
benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a
simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em
contrário.” (THEOTÔNIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, nota 1-b ao artigo 4.o da Lei
n.o 1.060/50, 42.a edição, n.o pág. 1.192, Saraiva, 2010).
O benefício só pode ser indeferido se o
juiz tiver fundadas razões ou houver prova em contrário,
capaz de afastar a presunção de pobreza.
No caso dos autos, embora requerida a
gratuidade na inicial, o MM. Juiz a quo entendeu por bem
exigir uma série de documentos, como cópia do comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239531-17.2019.8.26.0000 -Voto no 24.942
5
rendimento, cópia dos extratos bancários e cópia da última
declaração de imposto de renda.
No entanto, o §4.o do art. 99 do CPC
assegura o direito à parte que, ainda que representada por
advogado particular, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, de obtenção da gratuidade da justiça, na forma
da lei.
Consigna-se que não há um documento nos
autos que possibilite ao julgador suspeitar de que a
declaração de pobreza não atesta a verdade, devendo,
portanto, ser considerada a presunção prevista no § 3.o do
art. 99 do NCPC. Note-se que somente poderá ser determinada à
parte que comprove o preenchimento dos pressupostos de
concessão da gratuidade, em caso de o Magistrado vislumbrar
nos autos elementos que evidenciem a falta deles, o que não
se infere no caso dos autos.
Desta feita, entendendo presentes os
requisitos justificadores da concessão da justiça gratuita,
defiro o benefício.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para conceder a gratuidade processual
ao autor-agravante.
GILBERTO LEME
Relator